Tribunal: TJSP
Processo: 1111412-51.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1111412-51.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 1.805
AC
Registro:2020.0000291869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
1111412-51.2016.8.26.0100/50000, da Comarca São Paulo , em que é Embargtes:
SCOPEL SPE-07 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e LUPA IMOVEIS
LTDA
Embargdos: Alex Del Rosso e Flavia Perre Del Rosso
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo,28 de abril de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1111412-51.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 1.805
AC
Embargos de Declaração no 1111412-51.2016.8.26.0100/50000
Embargante:
LUPA
IMOVEIS
LTDA,
SCOPEL
SPE-07
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Embargada: Alex Del Rosso, Flavia Perre Del Rosso
Comarca: São Paulo
Voto no 1.805
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios.
Prequestionamento explícito. Embargos rejeitados.
Embargos de Declaração opostos pela parte ré em
face do v. Acórdão de fls.475/482, que deu parcial provimento a seu
recurso, mantendo a declaração de culpa exclusiva das promitentes
vendedoras.
Alega, em suma, que há contradição no julgado,
pois reconheceu que o imóvel estava apto para entrega aos compradores
em dezembro de 2015 e a ação fora proposta em outubro de 2016.
É o Relatório.
Não há vícios no julgado.
A embargante busca, na verdade, o reexame da
matéria por não se conformar com o resultado do julgado que considerou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1111412-51.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 1.805
AC
que houve mora na entrega dos imóvel, desrespeito contratual que deu azo
ao desfazimento da avença. A data de propositura da ação não altera o fato
de que o pacto entre as partes previa a entrega de seu objeto em 24 meses e
foi descumprido pelas vendedoras.
A modificação pretendida deve ser pleiteada pelas
vias adequadas.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator